Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723424-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE DESPACHO O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça como objeto do Agravo de Instrumento. Na decisão de ID 60086507, foi indeferida a liminar recursal, mantendo-se o indeferimento da gratuidade. Assim, para que seja conhecido o recurso, necessário que a parte efetue o recolhimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, ambos do Código de Processo Civil. Ressalta-se que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Pelo exposto, intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator